Tribunal: CARF
Processo: 10980.008759/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008759/2003-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.483 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
SERRA NEGRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITO
REGULARMENTE COMPENSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede o auto de infração quando comprovado que o débito autuado foi
objeto de compensação regularmente processada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Em nome da interessada e em face do deferimento parcial, cientificado em
23/08/2002 (conforme consta à fl. 69), do pedido de restituição/compensação por ela
formalizado no processo n° 10980.007223/98-51, lavrou-se, as fls. 33/35 e 38/39, auto
de infração para a exigência de R$ 19.924,25 de IRPJ e R$ 14.943,18 de multa de
oficio do art. 44, I da Lei n° 9.430, de 1996 e encargos legais, por falta de
recolhimento resultante de compensação indevida em 31/12/1999, enquadrando-se no
art. 891 do RIR/1999.
Cientificada em 02/09/2003, fl. 38, a interessada, por seu mandatário (fl 48), em
02/10/2003 apresentou a tempestiva impugnação de fls. 31/50, alegando, em extenso
arrazoado, ser nulo o lançamento, tendo em vista que, no processo n°
10980.007223/98-51, formalizou pedido de compensação de créditos de PIS, tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008759/2003-59
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

apresentado manifestação de inconformidade contra seu deferimento parcial, inclusive
no que se refere ao acréscimo de juros Selic ao montante deferido; que os valores
autuados estão devidamente compensados e que deve ser cancelado o lançamento.
Finalizando, requer seja declarada a nulidade do auto de infração e cancelado o
lançamento.
As fls. 56/67, anexou-se cópia do Acórdão n° 2.852, de 08/01/2003, da 3'
Turma de Julgamento desta DRJ, relativo ao processo n° 10980.007223/98-51; A fl.
68, tela do Comprot relativa ao seu andamento e, As fls. 69/73, telas das Fichas 12 e
13A da DIPJ/2000, processada sob o n°0582313.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/CTA, conforme acórdão n. 06-
12.480, de 11 de outubro de 2006 (e-fl. 76), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITO NÃO CONFESSADO
Mantido o indeferimento do pedido de compensação e em se tratando de débito
não confessado, é cabível o lançamento de oficio.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 82, cujos
fundamentos são reproduzidos em seguida (destaques do original).
“3. PRELIMINAR — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
0 auto de infração MPF no 0910100/00438/03, é decorrente da apuração do
IRPJ supostamente devido pela Serra Negra Administração e Participações Ltda, no
ano-calendário de 1999, que teria sido indevidamente compensado pela empresa (com
crédito de que era (6) detentora em razão do PIS pago a maior, apurado no Processo
Administrativo n° 10980.007223/98-51). O valor de R$ 19.924,25, refere-se ao IRPJ
que seria devido nos meses de outubro e novembro de 1999 — e que foi compensado.
Assim, primeiramente é preciso esclarecer que em razão da Resolução do
Senado Federal no 49, de 09/10/1995, foi suspensa a execução dos Decretos-Lei n°
2.445/88 e 2.449/88, que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, e como consequência, restou um crédito a recorrente em razão do
recolhimento a maior do PIS.
Por esse motivo, a Serra Negra Administração e Participações Ltda, protocolou
em 05/06/1998, perante a Secretaria da Receita Federal em Curitiba/PR, pedido
administrativo (processo n° 10980.007223/98-51) de restituição e homologação da
compensação do PIS recolhido a maior. Foram juntadas planilhas referentes aos
valores pagos a maior do PIS nos anos de julho/1988 a agosto/1994, e a compensação
efetivada nos anos de 1996 a 1998, com débito s. do próprio PIS. Mesmo com essas
compensações, restou um crédito à empresa de R$ 38.724,38 em 01/06/1998.
Em 18/02/2002 foi proferida decisão administrativa deferindo parcialmente o
pedido da empresa, para possibilitar a compensação/restituição dos valores pagos a
maior a partir de 05/06/1993, reconhecendo um crédito à favor da recorrente no valor
de 27.691.19 UFIR ou R$ 22.947,69 (vinte -dois -novecentos e_quarenta e sete reais e
sessenta e nove centavos), acrescido de taxa de juros SELIC a partir de 01/01/1996.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

Foi entendido que o crédito da empresa com relação ao período anterior a 05/06/1993
estaria prescrito.
Inconformada com essa decisão, a empresa recorreu. Ocorre que, tendo em vista
a decisão acima mencionada, foram verificadas as declarações da empresa e as
compensações que foram efetivadas com o crédito do PIS, originando, entre outros, o
processo n° 10980.008759/2003-59, referente a suposta compensação indevida com
débitos de IRPJ do ano-calendário de 1999 (exercício de 2000). Além do valor do
imposto, foi calculada multa de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora pela
taxa SELIC, sendo o valor total do auto de infração, R$ 47.539,25, em 29/08/2003.
A empresa foi intimada do auto de infração em 02/09/2003, e apresentou
impugnação em 02/10/2003, relatando o ocorrido no processo n° 10980.007223/98-51,
requerendo que fosse declarada a nulidade do auto de infração e cancelado o
lançamento.
Na decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/CTA, acórdão no 06-12.480, objeto
do presente recurso, a ilustre relatora afirma que não serão apreciadas as razões de
defesa relativas ao pedido de compensação, pois estas são objeto do litígio instaurado
no processo n° 10980.007.223/98-51, no qual foi indeferido parcialmente o pedido da
recorrente.
Ocorre que a empresa Serra Negra apresentou recursos com relação A decisão
proferida no processo administrativo n° 10980.007223/98-51, e recentemente, em
06/07/2005, foi decidido pela 1a Camara do 2a Conselho de Contribuintes (recurso
125.623, acórdão 201-78.523), em dar provimento ao recurso da empresa,
reconhecendo ‘não decaído o direito aos períodos anteriores a maio de 1993, devendo
operar o órgão fazendário a verificação da liquidez e certeza da pretensão relativa a
tal período Cu/ho de 1988 a abril de 1993), para o efeito de restituir ou compensar os
créditos pretendidos’.
Portanto, se a discussão acerca da possibilidade ou não da compensação
efetivada pela recorrente deve reportar-se ao processo administrativo no
10980.007223/98-51, conforme foi afirmado pela ilustre relatora, e naquele processo
foi reconhecido o direito ao crédito e a possibilidade de compensação pela recorrente,
a compensação do crédito de PIS com débito de IRPJ jamais pode ser considerada
indevida nos presentes autos.
Na realidade, se a questão da compensação é apurada no processo
administrativo n° 10980.007223/98-51, não deveria ter sido lavrado o auto de infração
que deu origem ao presente processo, pois não havia uma decisão definitiva que
determinasse que a compensação realizada pela recorrente era indevida, e os valores
de IRPJ que estão sendo exigidos se encontravam com exigibilidade suspensa (art.
151, inciso Ill do CTN), não estando presentes os pressupostos necessários para a
lavratura de auto de infração. Assim, como consequência, com o deferimento do
recurso apresentado pela Serra Negra no processo n° 10980.007223/98-51, o
presente processo perde completamente o objeto, pois a compensação é devida.
E mesmo que fosse possível a lavratura do auto de infração que deu origem ao
presente processo, este deveria ter processamento conjunto com o do processo
administrativo n° 10980.007223/98-51, que lhe deu origem, pois a decisão proferida
neste influi totalmente na decisão do processo n° 10980.008759/2003-59, e, com a
decisão da 1a Câmara do 2a Conselho de Contribuintes (recurso 125.623, acórdão 201-
78.523), frise-se, o presente processo perdeu totalmente o objeto.
Ainda na decisão recorrida, a ilustre relatora afirma que o litígio no presente
processo restringe-se ao cabimento ou não do lançamento, e que existe a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

obrigatoriedade de lançamento de oficio das diferenças apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de compensação ou suspensão de
exigibilidade, conforme artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Ocorre que o art. 181 da Lei n° 10.833/2003, determina que esse lançamento de
oficio do art. 90 da MP 2.158-35/2001, limita-se à Imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo, quando
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos artigos 71 (sonegação), 72
(fraude) e 73 (conluio) da Lei n°4.502/1964. Assim, como a Serra Negra não praticou
qualquer infração, e declarou o quantum do IRPJ que seria devido no período
verificado, jamais poderia ter sido lavrado o auto de infração objeto do presente
recurso, e ressalta-se, com pendência de julgamento acerca da compensação a
autoridade fazendária não sabia sobre a existência ou não do crédito tributário.
O parágrafo primeiro do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, estabelece que nas
hipóteses do caput do artigo, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6° a 11o do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. Assim, quando não é
homologada a compensação, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo para efetuar o pagamento dos débitos indevidamente
compensados, e se o sujeito apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação, e enquanto estiverem pendentes recursos
administrativos, a exigibilidade do crédito tributário (débito objeto da compensação)
fica suspensa, nos termos do art. 151, inciso Ill do Código Tributário Nacional. Assim,
o auto de infração referente ao IRPJ jamais poderia ter sido lavrado, e não era
obrigatório o lançamento para evitar a decadência, pois o crédito tributário estava
suspenso.
‘TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. FORNECIMENTO DA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. Os postulados da ampla defesa e do contraditório, corolários do principio
mais amplo do due process of law, foram consagrados expressamente, não apenas aos
acusados em geral, como também aos litigantes, seja em processo judicial, seja em
processo administrativo.
2. Pendente de julgamento o recurso administrativo no qual se discute a
homologação da compensação, configurada está uma das hipóteses legais de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que autoriza a expedição da certidão
positiva com efeitos de negativa, com arrimo no art. 206 do CTN.
3. Recurso especial improvido’.
(STJ —2° Turma — Resp 641.075/SC — Rel. Min. Castro Meira, data do
julgamento 14/02/2006, DJ 13/03/06, p. 259)
Portanto, reitera-se a preliminar arguida, declarando nulo o auto de infração que
deu origem ao presente processo, em razão da ausência dos pressupostos legais para a
lavratura do mesmo, do desrespeito As garantias constitucionais da ampla defesa,
contraditório e do devido processo legal (art. 5o, incisos LV da Constituição Federal),
e também aos artigos 90 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, c/c art. 18 da Lei n°
10.833/2003, c/c art. 74 da Lei n° 9.430/1996, c/c art. 106, inciso II e art. 151, inciso
Ill do Código Tributário Nacional.
4. DO MÉRITO DO RECURSO
Ressalta-se que o auto de infração objeto do presente recurso, só foi lavrado em
razão de ter sido entendido no processo administrativo n° 10980.007223/98-51, que
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

estava prescrito o direito de crédito do PIS pago a maior pela recorrente, referente ao
período anterior à 05/06/1993, que foi utilizado para compensação com outros
tributos, inclusive o IRPJ do ano-calendário de 1999.
Contudo, a decisão que motivou o lançamento questionado e a lavratura do auto
de infração no presente processo, recentemente foi reformada (06/07/2005), conforme
decisão da 1a Câmara do 2a Conselho de Contribuintes (recurso 125.623, acórdão 201-
78.523), documento em anexo.
A recorrente ainda não foi intimada formalmente dessa decisão, entretanto,
verificando o inteiro teor do acórdão através da internet, verifica-se que foi
reconhecido que o período em que o crédito foi pleiteado (inclusive os períodos
anteriores à 05/06/1993) não estava prescrito, e que deve ser apurada a liquidez e
certeza dos créditos para restituir ou compensar os créditos pretendidos pela
recorrente.
Como o direito de crédito foi reconhecido, bem como o direito de compensação
da recorrente (art. 7° do Decreto-Lei n° 2.287/1986; art. 66 da Lei n° 8.383/91; arts.
73 e 74 da Lei n° 9.430/96; art. 1 0 do Decreto n° 2.138/97; art. 12 e seguintes da
IN/SRF no 21, de 10/03/1997), e a autora não cometeu qualquer infração, PERDEU
COMPLETAMENTE 0 OBJETO DO LANÇAMENTO E DO AUTO • DE
INFRAÇÃO IMPUGNADO.
De acordo com o, qualquer restituição ou ressarcimento deveria ser precedida
da verificação de débitos do contribuintes, e caso houvessem, deveria ser feita
primeiramente a compensação total ou parcial do valor a ser ressarcido com o valor do
débito (a redação desse artigo foi alterada pela Lei 11.196/2005).
Ressalta-se que a recorrente efetuou cálculos corretos com relação ao crédito do
PIS, conforme as planilhas que foram anexadas ao processo de compensação (o valor
do crédito que havia sido reconhecido em parte estava em consonância com o valor
apurado pela recorrente naquele período), tendo sido efetivada correta compensação
do IRPJ pela contribuinte (o valor que está sendo cobrado de IRPJ é exatamente igual
ao valor que foi declarado e compensado pela Serra Negra).
No que tange simplesmente à apuração do IRPJ e as considerações finais feitas
no voto da relatora, é preciso prestar alguns esclarecimento.
A base de cálculo para a recorrente, no período de janeiro a setembro do ano de
1999, foi negativa. Entretanto, foi apurado imposto de renda a ser pago nos meses de
outubro a dezembro de 1999, conforme segue abaixo:

Embora houvesse IRPJ a ser pago, a recorrente tinha um crédito de PIS
referente ao processo n° 10980.007223/98-51, motivo pelo qual efetivou pedido
administrativo e procedeu A compensação do valor total do imposto.
E importante relembrar que na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (DIPJ), é feita uma estimativa, por isso é que a cada mês considera-se o valor
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

total da base de cálculo do imposto de renda do período já transcorrido no ano, assim,
após o término de dezembro/1999, apura-se o valor total de IRPJ devido em todo o
ano, deduz-se o imposto de renda fá recolhido ou compensado em meses anteriores
(isso explica a dedução de R$ 19.924,27: soma de R$15.848,91 + R$ 4.075,37 —
imposto de renda devido em outubro e novembro, que foi pago/compensado), deduz-
se o imposto de renda retido na fonte (estimativa declarada a fonte pagadora que
reteve e pagou o tributo, no valor de R$ 12.404,96), verificando-se o saldo do imposto
a pagar.
Portanto, para a Serra Negra, após o encerramento de dezembro de 1999, restou
um saldo a pagar do IRPJ (Jan a dez/99), no valor de R$ 7.960,66, que também foi
compensado.
Assim, o auto de infração objeto do presente processo refere-se a valores que
foram devidamente declarados e compensados com créditos da recorrente, referentes
ao IRPJ devido nos meses de outubro e novembro de 1999, sendo completamente
equivocada a manifestação da relatora do processo, que alega que faltou incluir no
lançamento de oficio o valor de R$ 7.960,66 (saldo do IRPJ do ano-calendário de
1999, que também foi compensado) e de R$ 12.404,98 (IRRF que foi retido e
recolhido pela fonte pagadora da recorrente, conforme consta da DCTF).
Se o valor de R$ 12.404,98 (IRRF) tivesse sido incluído no lançamento e auto
de infração impugnados, teria sido praticada bi-tributação pela autoridade fazendária,
porque esse valor já foi pago pela fonte pagadora. Da mesma forma constitui bi-
tributação o lançamento dos valores de IRPJ que foram declarados e compensados
pela recorrente — e, portanto, não há débito tributário - , o que é vedado pela
Constituição Federal.
Portanto, o auto de infração que deu origem ao presente processo é nulo, por
total ausência do fato imputado à recorrente, não havendo nenhum débito desta com
relação ao IRPJ do ano-calendário de 1999, o que é corroborado pela decisão proferida
recentemente pela 1a Câmara do 2a Conselho de Contribuintes (recurso 125.623,
acórdão 201-78.523), no processo administrativo n° 1111 10980.007223/98-51.”

Em 15 de setembro de 2008, por meio da Resolução no 19.700.001, a Sétima
Turma Especial do Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu converter o julgamento do
recurso em diligência (e-fls. 113).
Encaminhado o processo ao setor competente, em resposta à diligência, foram
juntados os documentos de e-fls. 126 a 194, sendo redistribuídos os autos a este relator por
sorteio, visto tratar-se de retorno de diligência de colegiado extinto (7a Turma Especial/1o CC).
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de auto de infração para exigência de R$ 19.924,25 de IRPJ e R$
14.943,18 de multa de ofício do art. 44, I da Lei n° 9.430/1996 e encargos legais, por falta de
recolhimento de estimativas resultante de compensação indevida em 31/12/1999, exigência que
foi mantida pela instância a quo.
Da análise do Recurso Voluntário, como dito no preâmbulo, a Sétima Turma
Especial do Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu baixar o processo em diligência, nos
seguintes termos (destaques deste relator):
(...)
Por conseguinte, considero necessária a realização de diligência, para as
providências e verificações a seguir relacionadas:
a) dar ciência desta resolução à autuada, entregando-lhe cópia; •
b) verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela recorrente no processo
n° 10980.007223/98-51;
c) analisar a suficiência do crédito para compensar todos os débitos
pretendidos pela recorrente.
A autoridade administrativa-encarregada do procedimento deverá elaborar
relatório conclusivo, ressalvadas a prestação de informações adicionais e a juntada de
outros documentos que entender necessários, entregar cópia a recorrente e conceder-
lhe prazo para que se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que o processo
deverá retornar a este Conselho.

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal prestou a informação que se segue (e-
fls. 194) :
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

Como se observa, o crédito reconhecido no processo no 10980.007223/98-51 foi
suficiente para proporcionar a compensação integral dos débitos relacionados nos pedidos de
compensação constantes daquele processo, entre os quais, o de estimativa de IRPJ dos períodos-
base de 10 e 11/99, objeto do auto de infração combatido. Esta assertiva é confirmada pelo
excerto do despacho retificador seguinte (e-fls. 153):

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

De fato, após consulta às e-fls. 148 e 149 do processo no 10980.007223/98-51,
confirma-se que os débitos de IRPJ de R$ 15.848,90 e 4.075,35, respectivamente dos PA 10 e
11/99, cuja soma perfaz exatamente valor original dos débitos do IRPJ autuado ( R$ 19.924,25),
foram objeto de pedidos de compensação anexados àquele processo. Confira-se:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

Assim, tal qual afirma o Recorrente, o presente processo perdeu objeto, eis que no
momento da lavratura do auto de infração o valor original supostamente devido do IRPJ autuado
(R$ 19.924,25) já havia sido regularmente compensado em decorrência de dois pedidos de
compensação anexados ao processo na 10980.007223/98-51 (R$ 15.848,90 + R$ 4.075,35).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
É de se registrar, por oportuno, que deixo de pronunciar-me sobre a preliminar de
nulidade do lançamento arguida no recurso por ter decidido o mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, de conformidade com o artigo 59 do Decreto no
70.235/721.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida
Provisória no 367, de 1993)

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.483 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008759/2003-59

Fl. 208
DF CARF MF
Original